Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO VERBAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. NÃO CUMPRIDO. ARRAS. BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PRELIMINAR DE ILGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e, na mesma oportunidade, julgou procedente o pedido contraposto para declarar válido o contrato verbal de promessa de compra e venda firmado entre as partes e determinar que o recorrente substabeleça ao réu/recorrido os poderes a ele outorgados sobre o veículo Volkswagen New Beetle, ano 2001, Placa DIM 1034, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada oportunamente, sem prejuízo de conversão da referida obrigação em perdas e danos no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). O Juízo de origem concluiu que foi comprovada nos autos a avença verbal na qual o recorrente se comprometeu a comprar o imóvel anunciado pelo recorrido, tanto que entregou o referido veículo, Volkswagen New Beetle, para “segurar” o negócio formulado entre as partes. Contudo a efetivação do negócio não se deu por culpa do recorrente, motivo pelo qual foi determinado que ele perdesse o sinal dado como garantia.
3. O recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a procuração pública juntada aos autos não teria a firma reconhecida. Assim, o referido instrumento não poderia atribuir legitimidade ao recorrido, bem como não poderia ser convalidada. No mérito, sustenta que não haveria sido demonstrado nos autos, mesmo que informalmente, a presença de contrato de promessa de compra e venda de imóvel realizado entre as partes, haja vista a documentação juntada ser de outro imóvel.
4. Defende que as arras não são presumidas e dependem de cláusula expressa, o que não teria ocorrido no caso. Aduz que o documento denominado “Declaração de Prejuízo” deveria ser desentranhado dos autos, uma vez que o recorrido só teve acesso a ele porque o advogado do recorrido já foi advogado do recorrente e teve acesso ao mencionado documento. Ao final, assevera que não teria sido formalizado pedido de conversão da obrigação em perdas e danos de modo a caracterizar a sentença “extra petita”.
5. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No caso de não acolhimento da preliminar, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a declaração de nulidade do contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel e que seja determinado que o recorrido devolva o supramencionado veículo Volkswagen New Beetle.
6. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 41437515. Em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
9. Das Preliminares. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção, visto que restou incontroverso nos autos que os litigantes fazem parte do contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel. PRELIMINAR REJEITADA.
10. Compete à parte que impugna o benefício da gratuidade de justiça provar a capacidade financeira do seu beneficiário, entretanto, à míngua de prova convincente, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.
11. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca da legalidade/direito de retenção do bem móvel (veículo New Beetle) supostamente dado pelo recorrente em contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel residencial como garantia.
12.Conforme o teor dos arts. 417 e 418, ambos do Código Civil, “Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.” e “Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.”
13. Inicialmente destaco que o “sinal” ou as arras consistem em importância em dinheiro ou bens móveis entregues por uma das partes do contrato como garantia do negócio com o objetivo de: “a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal), e c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório)”. (REsp n. 1.669.002 - RJ, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 21/09/2017, publicado no DJE: 02/10/2017).
14. Ao analisar detidamente os autos constato que as partes formalizaram contrato verbal de promessa de compra e venda de bem imóvel, razão pela qual não há falar em nulidade do pacto. Contudo, diante das provas colacionadas nos autos (ID. 41436603/41436605 e 41437493/41437494) não é possível individualizar qual o imóvel objeto do contrato, qual o valor do imóvel, tampouco se foi estipulado expressamente pelos contratantes as arras.
15. Ressalto que o documento denominado “Declaração de Prejuízos” constante do ID. 41437493, não tem a capacidade de ser alçado como disposição contratual expressa que estabeleceu as arras, haja vista ser um documento produzido unilateralmente, destinado a terceira pessoa e que não especifica qual seria o bem imóvel objeto da negociação em Arniqueiras. Assim sendo, entendo não ser aplicável ao caso o art. 418 do Código Civil.
16. Desse modo, ante a ausência de previsão contratual expressa das arras e frustrada a consumação do contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel, as partes deverão retornar ao “status quo ante”, de forma a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1421375, 07002228420218070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. No que diz respeito às perdas e danos, o artigo 402 do Código Civil determina que salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. As perdas e danos são constituídas de dano emergente - o que o credor efetivamente perdeu -, e lucros cessantes - o que o credor razoavelmente deixou de lucrar. Entretanto, percebo que o recorrido não comprovou documentalmente nenhuma perda material, razão pela qual concluo que a sentença merece ser reformada, para julgar parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial apenas para que o recorrido proceda a devolução do veículo VOLKSWAGEN NEW BEETLE, Cor prata, ano/modelo 2001/2001, Placa DIM1034, CHASSI: 3VWCA21C21CM473330, RENAVAN: 00790096390 ao recorrente. Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença julgar parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial apenas para que o recorrido proceda a devolução do veículo VOLKSWAGEN NEW BEETLE, Cor prata, ano/modelo 2001/2001, Placa DIM1034, CHASSI: 3VWCA21C21CM473330, RENAVAN: 00790096390 ao recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste acórdão, sem prejuízo da pena de multa a ser fixada em eventual fase de cumprimento de sentença. Na mesma oportunidade, julgo improcedente o pedido contraposto. Preliminar Rejeitada.
19. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante sucumbência recíproca das partes.